Tribunal: TJDFT
Processo: 0027303-75.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027303-75.2014.8.07.0018 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 50574388 ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 29806915. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007